Tribunal: STF
Processo: RE 277462
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA:  FGTS. Correção Monetária. Honorários
Advocatícios. Sucumbência Parcial. Inaplicabilidade do disposto no
par. único do art. 21 do CPC. Agravo regimental a que se nega
provimento, ficando mantida a compensação dos honorários
decorrentes da sucumbência recíproca.